Tribunal: TJES
Processo: 5012284-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012284-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: WERCULES BIANQUI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº:
5012284-40.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO:
WERCULES BIANQUI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO/DESCREDENCIAMENTO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. EXCLUSÃO UNILATERAL E SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE SOBRE AS RAZÕES CONCRETAS DA MEDIDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a abusividade do bloqueio do perfil do Autor, motorista parceiro da plataforma, determinando sua reativação e condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Em contrarrazões pugna o Autor, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda., alegando que exercia atividade como motorista parceiro da plataforma há cerca de três anos e que, em 24/09/2025, teve seu perfil bloqueado de forma abrupta e unilateral, sem prévia oportunidade de defesa, sob a justificativa de que sua nota de avaliação, de 4,25 estrelas, estaria abaixo do parâmetro de 4,5 estrelas adotado pela empresa. Sustentou que a medida foi arbitrária, afetou sua principal fonte de renda e violou os deveres de boa-fé e transparência na relação contratual. Pleiteou: a reativação de sua conta na plataforma da requerida, mediante tutela de urgência; indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar se a plataforma demonstrou, de modo suficiente, a licitude do descredenciamento e a observância de um procedimento transparente, com informação apta a permitir ciência e defesa do motorista, bem como se subsiste a condenação por danos morais imposta na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, compreendo que a sentença deve ser mantida. Embora se reconheça que a Recorrente, no âmbito da autonomia privada e da gestão de sua plataforma, possa estabelecer padrões de qualidade e segurança para os motoristas parceiros, esse poder não é absoluto e encontra limites nos deveres anexos da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da transparência nas relações contratuais. Conforme assentado pelo Juízo de origem, a exclusão do Autor se deu de forma sumária e unilateral, sem aviso prévio detalhado e sem chance efetiva de defesa, circunstância suficiente para caracterizar a abusividade da medida.

(5). No caso concreto, a Recorrente não trouxe prova robusta apta a demonstrar que o Recorrido foi devidamente cientificado, com precisão, das razões específicas do bloqueio e que lhe foi oportunizado procedimento mínimo de revisão ou defesa antes, ou ao menos imediatamente após, a medida extrema. Em que pese as razões recursais mencionam nota 4,25, avaliações negativas e embarques/desembarques em locais diversos, conforme bem observada pelo Juízo de origem, nota-se a ausência de justificativa clara no momento do ato e de chance concreta de contraditório, o que torna abusiva a ruptura contratual.

(6). Com efeito, a invocação do REsp 2.135.783/DF não conduz à reforma do julgado. Naquele precedente, conforme transcrição trazida pela própria recorrente, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de suspensão imediata em hipóteses graves, mas ressaltou a necessidade de informação sobre a razão da medida e a possibilidade de revisão da decisão, tendo o Tribunal de origem reconhecido que houve procedimento de análise e oportunidade de manifestação do usuário. Essa moldura fática não se reproduz no presente caso, pois a sentença recorrida concluiu justamente pela inexistência de aviso detalhado e de chance de defesa do Autor.

(7). Portanto, a reativação da conta mostra-se medida adequada, porque a exclusão não se revestiu de procedimento compatível com os deveres de lealdade, informação e cooperação que regem as relações contratuais, especialmente quando a plataforma interfere diretamente em atividade que constitui fonte de subsistência do usuário profissional.

(8). Por fim, quanto aos danos morais, também restaram comprovados. Nesse prisma, o bloqueio abrupto de perfil utilizado como instrumento de trabalho, sem motivação suficientemente esclarecida e sem abertura de via real de defesa, ultrapassa o mero dissabor contratual, pois priva o motorista, de forma repentina, de sua fonte de renda e afeta sua dignidade profissional, elementos bastantes para caracterizar o abalo extrapatrimonial. Além disso, o valor fixado em R$ 4.000,00 revela-se proporcional e razoável às peculiaridades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, razão pela qual não merece reparos o
decisum
objurgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O descredenciamento de motorista de aplicativo, ainda que contratualmente previsto, não prescinde da observância dos deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação adequada, sendo abusiva a exclusão sumária e unilateral sem indicação clara, contemporânea e suficiente das razões concretas da medida e sem oportunidade mínima de ciência e defesa do usuário. 2. O bloqueio abrupto de conta utilizada como instrumento de trabalho e fonte de renda, quando realizado sem observância do dever de transparência e sem procedimento minimamente garantidor de defesa, configura dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)